Tribunal: TJSP
Processo: 1506429-06.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963187
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506429-06.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IAGO HENRIQUE
SARTORI DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar a pena-base no mínimo legal, redimensionando a
reprimenda final para 5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-
multa, cf. fundamentação acima exposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506429-06.2020.8.26.0228
2
Apelação Criminal n. 1506429-06.2020.8.26.0228
Comarca de São Paulo Foro Central Criminal 20a Vara Criminal
Apelante: Iago Henrique Sartori de Souza
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 51.041
Iago, não resignado com sua condenação, pela prática do
delito de tráfico de entorpecentes, a cumprir a pena total de 6 anos,
9 meses e 20 dias de reclusão, a começar no regime fechado, além
do pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo, recorre
pleiteando a absolvição.
Aduz ausência de comprovação da materialidade,
sustentando não ter sido seguida a cadeia de custódia.
Subsidiariamente, postula a fixação da pena-base no mínimo legal,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua
compensação com a agravante da reincidência.
O réu está preso, tendo sido indeferido o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506429-06.2020.8.26.0228
3
recorrer em liberdade.
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento.
O feito em tela diz respeito a 101 pinos de cocaína e 40
porções de maconha, contendo, respectivamente, as massas líquidas
de 80,4g e 94,5g.
É o relatório.
Voto n. 51.041
Consta dos autos que, no dia 18 de março de 2020, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506429-06.2020.8.26.0228
4
volta das 10h45min, na Rua Alessio Prati no 100, Lajeado, nesta
cidade e comarca da Capital/SP, o acusado vendeu, para consumo
de Wellington Matheus Juvenal Andrade, 1 invólucro plástico
contendo maconha, com peso líquido de 2,7g, bem como trazia
consigo, para entrega e comercialização a terceiras pessoas, 101
pinos de cocaína, contendo a massa líquida de 80,4g, e 39 porções
de maconha, com 91,8g, fazendo-o sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo
apurado,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento pelo local dos fatos, para apurarem delação
indicando a prática da narcotraficância, quando avistaram dois
indivíduos, dentre eles o sentenciado. Efetuada a abordagem,
encontraram
com
Wellington
uma
porção
de
maconha,
oportunidade em que este afirmou se destinar ao próprio consumo,
e, com o apelante Iago, diversos invólucros contendo maconha e
cocaína, além da quantia de R$ 1.060,00, em notas trocadas, um
aparelho celular e uma folha com anotações referentes ao tráfico de
entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506429-06.2020.8.26.0228
5
Nessa ocasião, o irrogado confessou a prática delitiva,
tendo franqueado a entrada dos agentes públicos em sua moradia,
onde foram localizadas mais anotações de contabilidade do
comércio espúrio.
O apelo comporta parcial provimento, cf. adiante
justifico.
-1-
Hipótese de recurso exclusivo do réu, em que sequer se
abriu debate acerca da autoria delitiva, daí porque, como únicos
temas em discussão, remanescem aqueles consignados nas razões
recursais, os quais passo a enfrentar nos tópicos seguintes.
-2-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506429-06.2020.8.26.0228
6
A materialidade delitiva está devidamente comprovada
por intermédio do auto de exibição e apreensão das substâncias
entorpecentes
(fls.
10/11),
embaladas
em
141
porções
individualizadas, assim como dos laudos de exames químicos
toxicológicos, provisório e definitivo (fls. 25/27 e 87/88), ambos
atestando resultado positivo para os estupefacientes descritos na
exordial acusatória.
Observa-se que os laudos de constatação e de exame
químico-toxicológico foram elaborados em consonância com as
normas legais, sem qualquer prejuízo à defesa.
Denota-se dos laudos periciais que todo o material
apreendido, fechado com lacres nos 0016388, 0016320 e 0016312,
foi retirado das embalagens originais para apreciação, tendo sido
apenas parte do material utilizada na análise preliminar, sendo o
restante conservado para eventual contra perícia, cf. recomendam
as Portarias nos 24/87 e 06/96 da D. G. P., sob o lacre no 1306635

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506429-06.2020.8.26.0228
7
(vide fls. 25/26).
Ressalte-se, ainda, que os dois laudos fizeram menção
expressa ao nome do sentenciado Iago, bem como ao RDO no
817/2020, tendo o laudo definitivo mencionado o número do laudo
de constatação (99.427/2020 cf. fl. 87).
E, como se não bastasse, ao analisar cada substância
proscrita, o laudo definitivo fez exata referência ao item
correspondente no laudo de constatação (cf. fls. 87/88), tendo sido
coincidentes, ainda, as quantidades de porções de drogas, de sorte
que não há qualquer dúvida a respeito da correspondência entre as
substâncias examinadas.
Assim, não há que se falar em ausência de prova da
materialidade, motivo pelo qual há de ser mantida a condenação do
acusado pelo delito de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506429-06.2020.8.26.0228
8
Nesse mesmo sentido, aliás, já decidiu esta E. Corte de
Justiça:
“(...) A questão suscitada na apelação ao impugnar a
prova da materialidade envolve a temática da chamada cadeia de
custódia, entendida como o procedimento que visa assegurar a
preservação das fontes de prova, documentando a história
cronológica da evidência, de sorte a obstar a manipulação indevida
da prova. Cuida-se, em última análise, de assegurar que a prova
valorada corresponde àquela colhida. A higidez da cadeia de
custódia insere-se no campo da licitude da prova. Não há, todavia,
dado concreto a indicar que houve quebra na cadeia de custódia a
comprometer a credibilidade da prova pericial. (...) Dentro deste
contexto, não existe algo a sugerir a não identidade entre as
substâncias examinadas nas duas provas periciais. (...)” (Apel. no
0008715-76.2017.8.26.0635, 14a Câmara de Direito Criminal, rel.
Des. Laerte Marrone, j. em 6.12.18).
-3-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506429-06.2020.8.26.0228
9
Por sua vez, a reprimenda comporta diminuto reparo.
-3.1-
Observo que, no caso dos autos, apesar da natureza letal
de um dos entorpecentes (cocaína), a quantidade, pese relevante
para a caracterização da infração penal, não se mostrou exorbitante
para a majoração da reprimenda básica (80,4g de cocaína e 94,5g
de maconha).
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Eg. Superior
Tribunal de Justiça: HC no 473.289/SP, rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, j. em 21.2.2019; AgRg no HC 504519/SP, rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 5.9.2019.
Assim também já decidiu esta e. Corte de Justiça, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506429-06.2020.8.26.0228
10
hipótese análoga: Apel. Criminal n. 0000379-70.2018.8.26.0628,
rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j. em 9.9.2019.
Daí porque, fica redimensionada a sanção básica ao
mínimo legal.
-3.2-
Na segunda etapa, a pena foi escorreitamente majorada
pela comprovada reincidência (proc. 0002594-12.2015.8.26.0050,
cf. fls. 221/222).
Ademais, não era mesmo o caso de se reconhecer a
atenuante da confissão espontânea.
Com efeito, o verbete sumular n. 545 da E. Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506429-06.2020.8.26.0228
11
Superior orienta que “Quando a confissão for utilizada para a
formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal” (3a Seção

Aprovada em 14.10.2015 DJe 19.10.2015).
No caso em tela, verifica-se que o sentenciado
permaneceu em silêncio na Delegacia e refutou a imputação
delitiva em Juízo. E, a despeito da alegação defensiva, observo que
a confissão informal do réu não foi utilizada pela d. Magistrada 'a
quo' para fundamentar a condenação.
Tanto é que S. Exa. firmou conclusão no seguinte
sentido, 'verbis': “(...) é de se concluir pela existência da prática de
tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes
fatores: quantidade, variedade e forma de acondicionamento das
drogas, que estavam em porções individuais, prontas para consumo
(ver foto de fls. 23), sendo que a embalagem da droga encontrada
com o réu era a mesma da única porção encontrada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506429-06.2020.8.26.0228
12
Wellington; a prisão ocorreu em local conhecido como ponto de
tráfico; a incompatibilidade entre a quantidade de drogas, a
quantidade de dinheiro em espécie encontrada em sua posse e a
situação financeira do réu, que se declarou como desempregado; a
ausência de demonstração que a droga destinava-se para consumo
próprio; abordagem de um usuário a quem o réu havia acabado de
efetuar a venda de uma porção de droga, também apreendida;
apreensão de elevada quantia em dinheiro, em notas trocadas (ver
foto de fls. 23), incompatível com a situação financeira do réu e
cuja origem lícita não foi demonstrada; apreensão de anotações em
poder do réu e também na residência dele, compatíveis com as
anotações típicas de tráfico, consoante laudo de fls. 199/201.” (vide
fl. 352).
Desse modo, não há como se acolher o pleito de
reconhecimento da circunstância atenuante, prejudicada a hipótese
de compensação.
-3.3-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506429-06.2020.8.26.0228
13
No mais, mantido o afastamento do redutor previsto no
art. 33, §4o, da Lei de Drogas, por conta da recidiva, a reprimenda
resta definitivamente fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão,
além do pagamento de 583 dias-multa.
-4-
Também não há insurgência recursal no tocante ao
regime prisional eleito para início da execução, adequadamente
imposto o programa mais severo em consonância com o art. 33,
§2o, do Cód. Penal, atraído por força da recidiva.
-5-
Ressalte-se, ainda, não ser cabível a detração.
Fui conferir nos autos e dele consta que a prisão deu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506429-06.2020.8.26.0228
14
em 18.3.2020 (fl. 1), convertido o flagrante em preventiva no dia
seguinte (fls. 47/50), mantido preso por 2 meses e 29 dias até a
edição da r. sentença (fl. 356), lapso temporal insuficiente para tal
desiderato.
-6-
Pese o resultado do julgamento em plenário, do col.
Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações de
Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min.
MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts. 5o,
LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo Penal, neste
caso, porém, o réu está preso preventivamente desde o primeiro
grau, de sorte que, agora condenado e sem alteração no 'statu quo',
de se manter a prisão cautelar pelos mesmos fundamentos.
Respeitosamente, ainda persiste a orientação no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506429-06.2020.8.26.0228
15
de que não existiria lógica em deferir ao condenado, nas condições
do réu, o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado
durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a
preventiva (HC 536.265/SP, Rel. Ministro REYBALDO SOARES
DA FONSECA, DJe 4.11.2019 e HC 442.163/MA, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe
28/6/2018).
É a hipótese destes autos, não se olvidando que o crime
praticado
tráfico de substâncias entorpecentes
equiparado a
hediondo, nas circunstâncias em que cometido, diante da
reincidência, demanda maior rigor na avaliação de tal possibilidade.
O despacho de decretação da preventiva (fls. 47/50),
reavivado na r. sentença, está devidamente fundamentado e, por
conta do fato apurado, serviu de meio e de móvel para prevenção
do risco evidente de repetição de outros desatinos. A propósito, é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506429-06.2020.8.26.0228
16
orientação firmada no E. Superior Tribunal de Justiça: HC
516890/SP, j. 11.2.2020.
-7-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, meu voto DÁ
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar a pena-
base no mínimo legal, redimensionando a reprimenda final para 5
anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-
multa, cf. fundamentação acima exposta.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE